Tribunal: TJDFT
Processo: 0753394-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS DE MÚTUO BANCÁRIO. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA IRREVERSIBILIDADE.
1. A Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça prevê que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
2. No caso dos autos é possível observar indícios da prática de fraude contra o autor/agravante, com base nos documentos juntados aos autos de origem, afinal se trata de modus operandi típico de práticas criminosas noticiadas na mídia e objeto de diversos outros processos semelhantes.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.